Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0720381-52.2019.8.07.0001 APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A., BANCO PAN S.A, BV FINANCEIRA S/A CFI, BANCO VOTORANTIM S.A., BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, ITAU UNIBANCO S.A., BV FINANCEIRA S/A CFI, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BONSUCESSO S.A. APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, WASHINGTON LUIZ LINHARES DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em virtude de as rés/apelantes BANCO VOTORANTIM S/A e BV FINANCEIRA S/A CFI não terem comprovado adequadamente o recolhimento de preparo quando da interposição de seu recurso (Id 21520936) – pois fizeram o preparo em nome da parte autora (Id. 21520937) –, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuem as citadas rés/apelantes o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator